Tribunal: TJMT
Processo: 1002942-20.2025.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002942-20.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATYANNE GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 860.679.901-72 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. FÉRIAS ANUAIS DE QUARENTA E CINCO DIAS. ADICIONAL DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE PERÍODO INTEGRAL DE FÉRIAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

interposto

pelo
Estado de Mato Grosso contra
sentença
que
condenou

ao

pagamento
do
adicional
de um
terço

constitucional

sobre
quinze
dias
de
férias

não

pagos
a
professora
da
educação

básica
no
período
de
março
/2023
até

dezembro
/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

definir
se o Estado de Mato Grosso
deve

pagar
o
adicional
de um
terço

constitucional

sobre

os
quinze
dias
de
férias

complementares

aos

trinta

dias

já

pagos
,
considerando
que a
professora

tem

direito
a
quarenta
e
cinco

dias
de
férias

anuais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei
Complementar
nº 50/1998 do Estado de Mato Grosso
assegura

aos

professores
da
educação

básica
o
direito
a
quarenta
e
cinco

dias
de
férias

anuais
,
divididos

em
quinze
dias
no
término
do
primeiro

semestre
e
trinta

dias
no
encerramento
do
ano

letivo
,
devendo
o
adicional
de um
terço

incidir

sobre

todo
o
período
.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso
fixou

tese
no IRDR Tema nº 4
estabelecendo
que
os

professores
da
educação

básica

fazem
jus a
quarenta
e
cinco

dias
de
férias
e que
o

adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco

dias
para
os

professores
que
exercem

atividades

em
sala de aula.

5. A
análise
dos
holerites

demonstra
que a
parte

reclamante

deveria

receber

adicional
de um
terço

sobre

quarenta
e
cinco

dias
no valor de R$ 3.229,95, mas
recebeu

apenas
R$ 789,54,
configurando

pagamento
a
menor
e
diferença

salarial

devida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1.
Os

professores
da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso
têm

direito

ao

adicional
de um
terço

constitucional

calculado

sobre
o
período
integral de
quarenta
e
cinco

dias
de
férias
. 2. O
pagamento

parcial
do
adicional
de
férias

gera

direito
à
diferença

correspondente

ao

período

não

pago
,
devendo

incidir

sobre

os
quinze
dias

complementares
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Lei
Complementar
nº 50/
1998 do
Estado de Mato Grosso,
artigo
54; Lei nº 9.099/95,
artigos
54 e 55; Código de
Processo
Civil,
artigo
85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
: TJMT, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, Des. Luiz Carlos da Costa, Tema 4; TJMT,
Recurso

Inominado
10439620720228110001, Relator Valmir
Alaércio
dos Santos,
julgado

em
17/02/2023; TJMT,
Recurso

Inominado
1013533-23.2023.8.11.0001, Relator Hildebrando da Costa Marques,
julgado

em
06/11/2023; TJMT,
Recurso

Inominado
1003141-89.2022.8.11.0023, Relator Aristeu Dias Batista Vilella,
julgado

em
01/04/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1002942-20.2025.8.11.0037

Origem
:

Juizado
Especial de Primavera do Leste

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
KATYANNE GUIMARAES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

KATYANNE GUIMARAES DOS SANTOS
ajuizou

ação

declaratória
c/c
cobrança

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a)
trabalhou

como

professora

na

Secretaria
de
Educação
do Estado; b)
tem

direito

às

férias

anuais

remuneradas
de 45
dias

conforme
Lei
Complementar
50/1998; c)
apesar
de
gozar

férias
de 45
dias
, o
requerido

paga

adicional
de 1/3 de
férias

apenas

sobre
30
dias
; d)
foi

suprimido
o
direito
de 1/3 de
férias

sobre
15
dias
.
Requereu
o
pagamento
de 1/3 de
férias

sobre

os
15
dias

pelos

últimos

cinco

anos
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
de
procedência
.
Concluiu
que: a) a
parte

requerente

foi

contratada

pelo
Estado
por

contratação

direta

sem
concurso
público
; b)
servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo
expressa

previsão
legal
ou

desvirtuamento
da
contratação
; c) a Lei
Complementar
50/1998
prevê

férias
de 45
dias

divididas

em

dois

períodos
; d) o
adicional
de 1/3
deve

incidir

sobre

os
45
dias

conforme

tese

fixada
no IRDR Tema nº 4 do TJMT; e)
condenou
o
ente

requerido

ao

pagamento
do
terço

constitucional
de
férias

sobre
15 dos 45
dias
no
período
de
março
/2023
até

dezembro
/2024.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.
Sustentou
que: a) a
parte

requerente
é
professora

efetiva

desde
08/07/2011; b) o Estado
passou
a
efetuar
o
pagamento
do
adicional
de 1/3
sobre
15
dias

diretamente

na

folha

salarial
a
partir
de 2022; c)
os

valores
do
adicional

sobre
30
dias

foram

devidamente

quitados
; e d) no
período
de 03/02/2021 a 02/02/2023 a
autora

estava

em

licença
para
tratamento
de interesse particular.
Requereu
o
provimento
do
recurso

reforma
integral da
sentença
para
julgar

improcedentes

os

pedidos

iniciais
.

Embora
a
parte

recorrida

devesse
ser
intimada
para
apresentar

contrarrazões
,
não

foram

apresentadas
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1º
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2º É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3º É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
o
benefício

aos

contratos

temporários
(art. 56).

O
adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias
,
ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
, no
meio
do
ano
, e
deve
ser
aplicado

apenas

aos

profissionais
que
exercem

suas

atividades

dentro
da sala de aula
.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)

Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
)

O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da lei complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT) Em relação à atualização do débito da condenação imposta à Fazenda Pública, referente aos juros e a correção monetária, os índices deverão ser fixados em conformidade com o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA nº 810 e pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do TEMA nº 905. Recurso Provido. (TJ-MT 10439620720228110001 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/02/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 22/02/2023)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. VÍNCULO JURÍDICO. CONTRATO PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO À 45 DIAS DE FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DE 1/3. DESCANSO GOZADO. FOLHA DE PAGAMENTO SEM DESCONTO. DIREITO APENAS AO TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Devem
ser
indeferidos

os

pleitos
de
férias

referentes
a
períodos

não

compreendidos
no
lapso

contratual
. 2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de sala de aula,
independentemente
se
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito

à
45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3. Se
após
o
primeiro

semestre

letivo
o professor
goza
de 15
dias
de
descanso
e
nenhum

desconto
é
realizado

em

sua

folha
de
pagamento
,
este

tem

direito

apenas

ao

acréscimo
de 1/3
constitucional
,
não

sendo

devido
o
pagamento
das
férias
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1013533-23.2023.8.11.0001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 06/11/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 13/11/2023)

(...) 4. O
estatuto
legal que
rege
o Plano de Cargos,
Carreiras
e
Salários
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do
Município
de Peixoto de Azevedo (Lei
Complementar
nº 16, de 11/05/2011) é
cristalino

ao

dispor

sobre
o
direito

aos
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
a que
faz
jus o professor,
assim

como

sobre
a
garantia
de um
terço
da
remuneração

sobre

esse
período.5.
Além

disso
, o Tribunal de Justiça
deste
Estado
fixou
a
seguinte

tese

quando
do
julgamento
do IRDR Tema nº 4 (
PJe
nº 1002789-40.2021.8.11.0000): “
i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.” (...) (N.U 1003141-89.2022.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
01/04/2024,
publicado
no DJE 05/04/2024)

Vale
lembrar
que
o

direito

às

férias
visa
assegurar
o
descanso

remunerado
e
estes

devem
ser
indenizados

apenas

quando
o
descanso

não
é
gozado
.

Em
análise
do
caso

concreto
,
destaca
-se que
considerando
a
condenação

apenas
no
período
de
março
/2023
até

dezembro
/2024,
torna
-se
irrelevante
o
argumento
do Estado de Mato Grosso de que a
parte

reclamante

estava
de
licença

até

fevereiro
/2023.

Considerando
que a
condenação

estendeu

apenas
o
período
de 2023 e 2024,
utilizo
-me da
amostragem
do
ano
de 2023 e
os

holerites

apresentados
no ID 291170521/PJe2 para
exame
de eventual
diferença
no
pagamento
das
férias
.

O subsídio da parte reclamante neste período era de R$6.459,91 e, consequentemente, tem direito de 45 dias de férias com adicional de 1/3 de férias calculado sobre todo este período, o que corresponde ao valor de R$ 3.229,95, além do subsídio que deve ser pago normalmente no período do descanso.
Em análise dos holerites desse ano (2023), em julho constata-se que a parte reclamante recebeu um lançamento à crédito de R$1.076,65 com a descrição "ADICIOANL DE FÉRIAS" e, sem explicações e por coincidência, no mesmo mês houve também um lançamento à débito, exatamente no mesmo valor, com a descrição "ADIANTAMENTO", o que nos leva a concluir que, sobre o valor das férias, não houve nenhum pagamento neste mês. No de dezembro, a parte recebeu um crédito de apenas R$789,54 com a descrição de "ADIANTAMENTO DE FÉRIAS". No ano de 2023 além destes registros, não houve nenhum outro lançamento com a descrição de férias.

Com base nestas constatações, considerando que a parte reclamante deveria receber, além dos subsídios no período de férias, o adicional de 1/3 sobre os 45 dias, num valor de R$3.229,95 e recebeu apenas R$789,54, conclui-se que efetivamente houve pagamento há menor e que a diferença salarial postulada é devida.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e
85, §§ 2º e 3
º do
CPC,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025